Tribunal: TJDFT
Processo: 0712924-32.2025.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS JUDICIAIS. CONHECIMENTO PARCIAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DIVERSO DO DOLOSO CONTRA A VIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 415 DO CPP. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se conhece de pedido de gratuidade de justiça destinado a afastar o pagamento de custas judiciais quando a sentença recorrida não impõe condenação ao réu nem possui natureza condenatória.
2. O art. 419 do Código de Processo Penal funciona como mecanismo de contenção da competência do Tribunal do Júri, afastando o julgamento popular quando, ao final da primeira fase, não remanesce imputação juridicamente qualificada como crime doloso contra a vida.
3. O acervo probatório demonstra a materialidade delitiva por meio de laudos periciais oficiais que atestam múltiplas lesões corporais sofridas pela vítima, incompatíveis com a tese de inexistência do fato.
4. Os indícios de autoria emergem da prova oral colhida em Juízo, a qual, embora apresente divergências pontuais, converge quanto à ocorrência de embate físico envolvendo o réu e a vítima, resultando em lesões objetivamente constatadas.
4.1. A controvérsia probatória concentra-se no elemento subjetivo do tipo, inexistindo provas suficientes do dolo de matar, o que justifica a desclassificação da imputação originária, mas não afasta a tipicidade da conduta quanto ao crime de lesão corporal.
5. A absolvição sumária exige demonstração inequívoca de uma das hipóteses do art. 415 do Código de Processo Penal, o que não se verifica, pois não há prova cristalina de inexistência do fato, negativa de autoria, atipicidade manifesta ou causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.